Tribunal: TJDFT
Processo: 0726129-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726129-65.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NTC- NUCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM INFORMATICA LTDA, PAULO ROBERTO NASCIMENTO DE MOURA SILVA, INDEPENDENTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Em atenção a preliminar suscitada em contrarrazões (id. 16211120), intime-se a parte Apelante (NTC NUCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM INFORMATICA LTDA) para, querendo, manifestar-se sobre a questão em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora